Tribunal: TJSP
Processo: 1519081-56.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa de conservação de vias e logradouros e taxa de coleta de lixo – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa de conservação de vias e logradouros e taxa de coleta de lixo – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis - TAXA DE COLETA DE LIXO - Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29) - TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – Inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do RE no 643.247/SP - Modulação dos efeitos do RE 643.247/SP, que declarou inconstitucional a taxa de sinistro ou combate à incêndio, com repercussão geral (Tema 16), por força dos embargos de declaração, julgados pelo Plenário do STF em 12.06.2019, a partir da data da publicação da ata de julgamento (1o de agosto de 2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, o que se dá no caso concreto – Recurso provido em parte.